Tribunal: TJES
Processo: 5003883-55.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003883-55.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: CHARLES PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL –

SEGURO DPVAT.
INADIMPLÊNCIA
DO PROPRIETÁRIO
–
IRRELEVÂNCIA
–

PERDA DA VISÃO DE UM OLHO – PERCENTUAL DE 50% A SER MULTIPLICADO SOBRE O VALOR TOTAL –

RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
De acordo com a Súmula 257 do STJ “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

2
.
O inadimplemento do proprietário do veículo, em relação ao seguro obrigatório DPVAT, não impede o pagamento da indenização.

3.
No que tange aos parâmetros indenizatórios, vê-se do laudo pericial que em decorrência do acidente narrado na exordial, o periciado apresenta comprometimento da visão do olho esquerdo/cegueira e afundamento na face esquerda, sendo as lesões definitivas. Com isso, o ilustre
expert
quantificou a limitação apresentada pelo apelado em 95% (noventa e cinco por cento), ou seja, quase total, tendo em vista que o mesmo apresenta incapacidade definitiva para a grande maioria das funções

4.
A legislação aplicável prevê que, para a perda da visão completa de um olho, o percentual de invalidez é 50% (cinquenta por cento), o qual deve ser multiplicado diretamente sobre o valor total (R$ 13.500,00), na forma do referido art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 6.194/74. Portanto, o total devido corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que,
nos autos da

ação
pelo rito comum

ajuizada em seu desfavor por
CHARLES PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO
,
julgou procedente o pedido constante na inicial e condenou a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente; e
ii
)
o MM. Juiz a quo incorreu em erro no julgamento, pois não enquadrou corretamente as lesões apontados pelo
expert
no laudo pericial para o pagamento da indenização, já que a perda da visão de um olho tem como valor máximo indenizável o de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), sendo devido tão somente o montante de R$ 6.415,50 (seis mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6937709).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003883-55.2022.8.08.0047

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: CHARLES PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

em face da r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que,
nos autos da

ação
pelo rito comum

ajuizada em seu desfavor por
CHARLES PEREIRA DE SOUZA NASCIMENTO
,
julgou procedente o pedido constante na inicial e condenou a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Em suas razões a requerida, ora apelante, sustentou em síntese, que
i
)
estando o pagamento do DPVAT em atraso, o veículo não é considerado licenciado e o proprietário deixa de ter direito à cobertura em caso de acidente; e
ii
)
o MM. Juiz a quo incorreu em erro no julgamento, pois não enquadrou corretamente as lesões apontados pelo
expert
no laudo pericial para o pagamento da indenização, já que a perda da visão de um olho tem como valor máximo indenizável o de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), sendo devido tão somente o montante de R$ 6.415,50 (seis mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

Primeiramente, considerando que o acidente ocorreu em 12/09/2020, devem ser observadas as modificações da Lei nº. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei nº. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei nº. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 5º, da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será devido àquele que comprovar a ocorrência do acidente de trânsito e o dano dele decorrente, independentemente da existência de culpa.

Ainda, preceitua o artigo 7º, caput, da Lei nº 6.194/1974 que
“
a
indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”
.

Portanto, a indenização à vítima ocorrerá mesmo que o seguro esteja vencido, não havendo diferenciação entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Acerca dessa matéria o colendo Superior Tribuna de Justiça assentou entendimento de que
“não tem pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a vítima proprietária do veículo”
(REsp 144.583/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 18-11-1999, disponibilizado em 07-02-2000), tendo inclusive editado a Súmula 257 dispondo que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Nesse sentido, veja-se os entendimentos mais recentes deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO COM O PAGAMENTO DO PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. FATO IRRELEVANTE AO DIREITO À COBERTURA. DIREITO DE REGRESSO. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há qualquer exigência legal de que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas. 2. O Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao teor da Súmula nº 257, para, por meio dela, garantir a cobertura ao proprietário inadimplente, resguardando, entretanto, a ação de regresso ou mesmo compensação com os prêmios vencidos. 3. Apesar do inadimplemento do autor quando da ocorrência dos fatos, posteriormente, o segurado quitou o valor do prêmio, não havendo que se falar em prejuízo à parte recorrente
. (...) (TJES; AC 0001778-08.2018.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/03/2023; DJES 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. EVENTO MORTE. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. SÚMULA Nº 257 DO STJ. ASCENDENTES COMO ÚNICOS HERDEIROS. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que o Apelado requereu o pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT devido ao falecimento do seu filho em acidente automobilístico, mas teve o pedido negado visto que, como proprietário do veículo, estava inadimplente quanto ao referido prêmio, sendo a indenização paga parcialmente à genitora.
2. A Súmula nº 257 do STJ estabelece que a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. 3. Tendo em vista que a certidão de óbito demonstra que o de cujus era solteiro e não deixou filhos, resta indene de dúvidas que os ascendentes eram os únicos herdeiros, devendo estes receberem a indenização de modo integral. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES; AC 0001568-04.2018.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/02/2022; DJES 20/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA RESISTIU À PRETENSÃO DO AUTOR. CONTESTAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO INADIMPLENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para a os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a "exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado" (RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014). 2. Na hipótese dos autos, há notória resistência da seguradora quanto ao pedido formulado pelo segurado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu parcialmente o pleito indenizatório ao interessado.
3. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Súmula nº 257/STJ. 4. O entendimento se aplica ao caso, pois o próprio STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
. 5. À luz do art. 7º, §1º, da Lei nº 6.194/74, as obrigações não podem ser compensadas automaticamente, pois a seguradora possui direito de regresso contra o proprietário do veículo responsável pelo acidente, o que, ressalta-se, sequer foi objeto da ação de cobrança e que não se confunde com a obrigação indenizatória do seguro obrigatório, que tem caráter social. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AC 0002671-46.2018.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 17/05/2022; DJES 27/05/2022)

Sendo assim, comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT ao apelado, independente do adimplemento do seguro obrigatório, devendo ser mantida a sentença ora vergastada neste aspecto.

Ultrapassada tal questão, alega também o apelante que os parâmetros indenizatórios foram fixados de forma indevida pela instância monocrática, porquanto o valor deve corresponder a 95% (noventa e cinco por cento) da cobertura securitária, ao passo que, segundo alega a parte recorrente, o d. juízo singular adotou a integralidade do valor segurado.

Para essas situações, então, o artigo 3º da Lei nº 6.194/74 – com redação dada pela Lei nº 11.482/07 –, determina a maneira como será feita a gradação sobre o valor total de R$ 13.500,00, de acordo com o segmento orgânico ou corporal atingido. Ou seja, a parte do corpo da vítima que sofreu as sequelas. Vejamos:

Art. 3° da Lei n° 6.194/1974 (alterado pela Lei n° 11.945/2009). Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso em voga, vê-se do laudo pericial de id. 6934695 que em decorrência do acidente narrado na exordial, o periciado apresenta comprometimento da visão do olho esquerdo/cegueira e afundamento na face esquerda, sendo as lesões definitivas. Com isso, o ilustre
expert
quantificou a limitação apresentada pelo apelado em 95% (noventa e cinco por cento), ou seja, quase total, tendo em vista que o mesmo apresenta incapacidade definitiva para a grande maioria das funções.

A legislação aplicável prevê que, para a perda da visão completa de um olho, o percentual de invalidez é 50% (cinquenta por cento), o qual deve ser multiplicado diretamente sobre o valor total (R$ 13.500,00), na forma do referido art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 6.194/74. Portanto, diferentemente do que foi apontado na sentença, o total devido corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
reduzindo a condenação para o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.